Tribunal: TJDFT
Processo: 0704646-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0704646-45.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VANUSA RODRIGUES DECISÃO DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença visando o pagamento de honorários sucumbenciais, determinou o recolhimento das custas processuais pelo Distrito Federal ao fundamento de que o crédito executado não pertence ao ente público, mas sim aos advogados integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal sendo, portanto, de natureza privada. Alega o agravante, Distrito Federal, em síntese, que a decisão agravada nega vigência ao art. 1o do Decreto Lei 500/69 e ao art. 4o da Lei 9.289/96, que fundamentam a isenção das custas processuais na espécie. Com razão, inicialmente, o agravante. Vislumbro a probabilidade de provimento do agravo, pois, detendo o Distrito Federal legitimidade para o cumprimento de sentença visando o recebimento dos honorários advocatícios (art. 24, §1°, Lei 8.906/94), é ele, por conseguinte, isento do pagamento das custas processuais. Confira-se: “(...) 1. A Fazenda Pública é isenta do pagamento de custas, conforme expressa disposição dos arts. 1o, do Decreto-Lei no 500/69, 4o, da Lei no 9.289/86, e 70, inciso I, do RITJDFT, ressalvadas aquelas adiantadas pela contraparte. 2. Se o cumprimento de sentença foi instaurado pelo Distrito Federal, não há que se falar no pagamento de custas inaugurais, diante da isenção legal. 3. Agravo de instrumento provido.” (Acórdão 1229436, 07078348020198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 20/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Presente o risco de dano, diante da possibilidade de arquivamento do feito na ausência do pagamento das custas. Defiro a antecipação de tutela recursal, a fim de determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a agravada para contrarrazões. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator